Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INVALIDEZ TEMPORÁRIA POR DOENÇA DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DA CAPACIDADE AUTONÔMICA. EVENTO NÃO SEGURADO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas.
2. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, em especial, a perícia médica judicial realizada na autora, ela apresenta apenas incapacidade laborativa de caráter temporário decorrente de doença, que momentaneamente a impede apenas do exercício de sua atividade profissional regular, porém, não lhe retirando o exercício de suas relações autonômicas.
3. Portanto, a condição da segurada não se qualifica como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) na forma prevista no contrato securitário e nas normas que regem o tema, porquanto não verificada a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas.
4. Não constatadas a incapacidade funcional permanente e total exigidas para fins de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nem a existência de abusividades ou ilegalidades no contrato de seguro ou ainda falha no dever de informação ao consumidor, a vertente pretensão indenizatória de seguro é indevida.
5. Recurso improvido.